Tribunal: TJDFT
Processo: 0736109-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736109-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA AGRAVADO: MARCIO ARTUR DE SOUSA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 50718947), interposto por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DAS FATURAS DE CEILÂNDIA LTDA em face de MARCIO ARTUR DE SOUSA BARROS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação de indenização n. 0711039-06.2022.8.07.0003, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante em relação aos honorários periciais, nos termos a seguir (ID 168126904 na origem): Decisão de id 160298472 acolheu pedido da RÉ para determinar a produção da prova pericial. Intimado, o perito apresentou proposta de honorários em R$ 18.000,00. A parte ré apresentou impugnação ao id 165263562. Aduziu, em síntese, que o valor proposto extravasa o razoável. DECIDO. O ordenamento jurídico pátrio não dispõe de critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, norteando-se o julgador pela razoabilidade e pela proporcionalidade, sempre atento às especificidades da investigação a ser realizada, como a extensão e a complexidade do trabalho, o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com seu custo A despeito da pretensão de redução do valor dos honorários propostos pelo perito, a parte ré não colaciona aos autos qualquer demonstrativo de que o valor apresentado seria abusivo, declarando, apenas, que a importância é excessiva. Nesse contexto, não é possível dizer que a prova técnica a ser realizada dispensa relevante conhecimento técnico. Pelo contrário, o trabalho pericial será realizado por especialista em ortopedia, cujo trabalho especializado é minucioso e demanda várias horas de trabalho. Caberia à parte ré ter impugnado especificamente a proposta de honorários, infirmando, se o caso, os parâmetros utilizados pelo expert para a apresentação do valor devido pela realização do trabalho técnico, o que não ocorreu. Assim sendo, reputo razoável o valor ofertado pelo expert a título de honorários periciais, porquanto proporcionais à natureza e extensão do trabalho a ser realizado, bem como à logística necessária à sua concretização, impendendo destacar, ainda, a reconhecida capacidade econômica da parte requerida, que possui condição de suportar os custos da perícia. Desta feita, rejeito a impugnação aos honorários. Concedo à parte ré o prazo de 10 (dez) dias para efetuar o pagamento dos honorários pericias, sob pena de arcar com o ônus da não prova. O Agravante alega em suas razões que o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) apresentado pelo perito se aproxima de um valor de condenação, e não de produção de provas, argumentando que um processo paradigma em que se tem uma totalidade de 18 horas de trabalho, somada à complexidade do caso, o valor cobrado é de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Argumenta que o caso em tela se distingue, ainda, por não ser um caso com evento morte, e sim de apuração de sequela, alegando que o perito não especificou o quantitativo de horas que precisa para realizar o trabalho, além de não detalhar a complexidade do trabalho a ser desenvolvido. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para se fixarem os honorários médicos nos valores requeridos, bem como a suspensão do processo até decisão final de mérito. É o relatório Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. A pretensão recursal não se enquadra dentre referido rol. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), pacificou o entendimento quanto à natureza mitigada das hipóteses estabelecidas no mencionado dispositivo processual. Fixou-se a seguinte tese jurídica: “O rol do art.1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, deve ser admitida a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais, mas desde que a apreciação da matéria seja urgente, de modo a tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. A orientação está de acordo com a nova sistemática processual, que se direciona a prestigiar a duração razoável do processo. No caso, a determinação do valor dos honorários periciais não se amolda à hipótese de urgência, pois poderá ser questionada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, na forma do §1o do art. 1.009 do CPC. Nesse sentido já julgou este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFINIÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1645585, 07411484620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 30/1/2023.) (grifamos) Confira-se o mesmo entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SOBRE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente sustenta que os arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015 foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. 2. A discussão sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e a possibilidade de interpretá-lo extensivamente para admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória relativa à hipóteses não abrangidas expressamente nos incisos referidos no aludido dispositivo foi afetada ao rito dos repetitivos e está submetida à Corte Especial (REsp 1.704.520/MT, REsp 1.696.396/MT, REsp 1.712.231/MT, REsp 1.707.066/MT e REsp 1.717.213/MT). A despeito de tal afetação, a Corte Especial decidiu pela não suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. 3. A interpretação do art. 1.015 do CPC/2015 deve ser, em regra, restritiva, por entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento. 4. Questiona-se matéria que está fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, pois não é referente à redistribuição do ônus da prova, como alega o recorrente. No caso, a controvérsia diz respeito ao adiantamento de honorários periciais, não se enquadrando na hipótese do inciso XI. Não se trata de questão relativa ao mérito do processo, nem há previsão expressa em lei para o cabimento do Agravo de Instrumento em situações como a presente. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1740305/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 26/11/2018, destaque meu). (grifamos) Pelo exposto, entendo ser inadmissível o recurso interposto contra decisão interlocutória que define valor dos honorários periciais , por configurar decisão irrecorrível mediante agravo de instrumento. Com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2023 11:09:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador